Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10539/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto por Marina da Silva Steinbruch contra o Acórdão 10153/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que no caso em exame foi superado largamente o prazo de cento e oitenta dias; considerando que, no caso em tela, conforme aponta a instrução da unidade técnica, à luz dos critérios determinados pela Resolução-TCU 344/2022, não há a incidência da prescrição; e considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 169, inciso V, e 285, caput e § 2o, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marina da Silva Steinbruch, por ser intempestivo além do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo recursal, e em encaminhar-lhe cópia desta deliberação, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 007.632/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.237/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (XXX.162.587-XX); Fernando de Sousa Lira Araujo (XXX.605.473-XX); Gilderlan Barreto Santos (XXX.506.491-XX); Haman Tabosa de Moraes e Córdova (XXX.813.611-XX); Jose Ferreira de Lima (XXX.548.677-XX); José Rômulo Plácido Sales (XXX.138.493-XX); Juliano Martins de Godoy (XXX.274.871-XX); Manuel de Sousa Junior Filho (XXX.990.281-XX); Marina da Silva Steinbruch (XXX.954.128-XX); Paulo Cesar Cunha Arrussul (XXX.503.601-XX); Sérgio Fehr da Silva (XXX.309.737-XX). 1.3. Recorrente: Marina da Silva Steinbruch (XXX.954.128-XX). 1.4. Unidade: Defensoria Pública da União. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Cristiano Reis Giuliani (23.257/OAB-DF) e Danniel Dias Jacome Reis (31.744/OAB-DF), representando Jose Ferreira de Lima; Wesley Ricardo Bento da Silva (18.566/OAB-DF) e Rebecca Suzanne Robertson Paranagua Fraga (41320/OAB-DF), representando Marina da Silva Steinbruch; Carlos Alberto Barros e Sebastião da Costa Val, representando Gilderlan Barreto Santos; Camila Borges Madeiro (28.848/OAB-CE), representando Manuel de Sousa Junior Filho; Cleiton Gomes Prata da Silva e Liana Lidiane Pacheco Dani, representando Defensoria Pública da União; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF) e Alessandro de Assunção Nóbrega (30289/OAB-DF), representando Anne Elisabeth Nunes de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.